Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701956-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: RODRIGO PEREIRA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO LOPES SILVA, DANIELE CARVALHO VILAR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, OI S/A (em Recuperação Judicial), em face da decisão de ID. 52640796 proferido por esta relatoria. Alega, em síntese, que, em que pese o comprovante do recolhimento das custas recursais estar ilegível, o preparo foi realizado dentro do prazo legalmente estabelecido e juntado aos autos. Diz que através da análise das informações lançadas na guia de custas (campo 3 do código de barras e valor do documento) seria possível compreender que o preparo se referia a guia de custas juntada. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse contexto, caso não exista na decisão judicial embargada tal defeito de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. No caso dos autos, em 16/10/2023 o agravante foi devidamente intimado para juntar aos autos cópia legível do comprovante de recolhimento do preparo. O embargante não deu atendimento à determinação deste relator de comprovar o recolhimento do preparo recursal com a juntada de guia legível. Com efeito, é dever da parte instruir o recurso com as guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 814.225/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2016. O que a parte agravante pretende, na verdade, é a reforma da decisão, o que não é admissível pela presente via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam rejeitados os embargos de declaração na parte agravante. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital